Tribunal: TJES
Processo: 5000756-25.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-25.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: ROSALYN CARDOSO DE BARROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000756-25.2024.8.08.0020

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI

RECORRIDO: ROSALYN CARDOSO DE BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Guacuí contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS, declarando a nulidade das contratações temporárias da autora realizadas entre 2019 e 2023, sob o fundamento de que a reiteração dos vínculos sem concurso público afronta a Constituição Federal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários para funções ordinárias da Administração, sem a devida observância do concurso público, configuram nulidade contratual apta a gerar o direito ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da legislação federal.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação temporária no serviço público exige a cumulação de três requisitos: tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

No caso concreto, as reiteradas contratações da autora em períodos sucessivos (2019 a 2023) descaracterizam a transitoriedade e a excepcionalidade, revelando burla à exigência constitucional do concurso público (CF, art. 37, II e § 2º).

Reconhecida a nulidade do vínculo administrativo por descumprimento dos requisitos constitucionais, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, conforme expressa previsão legal (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/TJES).

Tese de julgamento:
1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários pela Administração Pública, para além do prazo razoável e sem a demonstração de excepcional interesse público, enseja a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação temporária gera ao contratado o direito ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido MUNICIPIO DE GUACUI interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ROSALYN CARDOSO DE BARROS, que assim decidiu: “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE reconhecendo a nulidade da contratação temporária celebrada entre o requerido e a requerente em relação a todo o período indicado nos autos, reconheço a prescrição quinquenal anterior a data de 19/04/2019”.

Em sede recursal (ID 17050957), o recorrente alega que as contratações ocorreram por necessidade temporária de excepcional interesse público.

A autora apresentou contrarrazões no ID 17050963.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido, o que é alegado na própria defesa, nos períodos de fevereiro a dezembro de 2019; fevereiro a junho de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022 e janeiro a dezembro de 2023 (ID 17050937). Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)